Tribunal: TJPA
Processo: 0800409-15.2024.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800409-15.2024.8.14.0105

APELANTE: JOSE LECI DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO NO ENVIO DA RAIS. REGULARIZAÇÃO DO PASEP. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal, ocupante do cargo efetivo de gari desde 2012, contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária proposta em face do Município de Concórdia do Pará. O autor pleiteia: (i) regularização de dados inconsistentes na CTPS digital e regularização do PASEP; (ii) pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%); (iii) promoção funcional por antiguidade e gratificação por tempo de serviço; e (iv) indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é de responsabilidade do Município a correção de dados cadastrais e a regularização do abono PASEP diante da omissão no envio da RAIS; (ii) estabelecer se é cabível o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo; (iii) determinar se há direito à promoção funcional por antiguidade e gratificação por tempo de serviço; e (iv) verificar a ocorrência de dano moral decorrente da conduta omissiva do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão do Município no envio da RAIS impede o reconhecimento de direitos sociais, como o abono salarial PASEP, e configura conduta ilícita apta a ensejar o dever de reparação, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

As inconsistências na CTPS digital decorrem de dados extraídos do CNIS e não são de responsabilidade do ente municipal, mas sim de órgão federal, não se caracterizando, neste ponto, conduta apta a ensejar responsabilização.

A ausência de envio da RAIS gera prejuízo ao servidor e comprova omissão relevante da Administração, autorizando a obrigação de fazer para regularização das informações e o pagamento de indenização por dano moral.

O pagamento de adicional de insalubridade a servidor público municipal exige a existência de norma local específica que regulamente as condições, percentuais e critérios de concessão, sendo insuficiente a mera previsão genérica ou a simples exposição a agentes insalubres.

A ausência de lei municipal que fixe os percentuais do adicional de insalubridade inviabiliza o deferimento do pedido, não bastando a alegação de exercício da função de gari e a aplicação subsidiária das normas da CLT.

A promoção por antiguidade exige a abertura de vaga e ato formal da Administração, conforme prevê o RJU municipal, sendo indeferível judicialmente na ausência de demonstração do cumprimento dos requisitos legais.

A gratificação por tempo de serviço, por sua vez, decorre da simples contagem do tempo de exercício, sendo devido o pagamento a partir da implementação do período aquisitivo, independentemente de requerimento administrativo prévio.

O exaurimento da via administrativa não constitui requisito para o ajuizamento de ação judicial voltada ao reconhecimento de gratificação expressamente prevista em lei municipal, especialmente quando a própria contestação indica negativa tácita do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão do Município no envio da RAIS enseja o dever de regularização dos dados do servidor e de reparação por danos morais.

A responsabilidade pela inconsistência da CTPS digital é da União, não cabendo sua imputação ao ente municipal.

A concessão de adicional de insalubridade a servidor público exige lei municipal específica que regulamente os percentuais e critérios de pagamento.

A promoção funcional por antiguidade depende de abertura de vaga e de ato formal da Administração, não sendo automática.

A gratificação por tempo de serviço é devida a partir da implementação do período aquisitivo legal, independentemente de requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, § 6º; Decreto nº 76.900/1975, art. 1º; Lei 8.213/1991, art. 57; CPC, arts. 85, § 11, 373, II; Lei Municipal nº 036/1991, arts. 39, 40, 127.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0800456-66.2021.8.14.0081, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 05.05.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0004608-17.2017.8.14.0087, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06.06.2022; TJ-RJ, Ap. Cív. nº 00012507120168190012, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 29.01.2024; TJ-CE, AC nº 00017043120198060134, Rel. Des. Washington Luís Bezerra de Araújo, j. 06.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 14 a 21/07/2025, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 24110796) interposto por
JOSE LECI DO NASCIMENTO
, contra sentença (Id. 24110795) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará que, nos autos da ação ordinária proposta em face do
MUNICÍPIO DE CONCORDIA DO PARÁ
, julga improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, o apelante sustenta os seguintes pontos:
a)
é de responsabilidade do ente público a prestação correta de informações aos órgãos competentes;
b)
a responsabilidade do Município é objetiva gerando o dever de indenizar o servidor pelos prejuízos causados;
c)
necessária a inversão do ônus da prova, para que a requerido tenha a oportunidade de explicação dos valores que estão sendo cobrados de forma coercitiva; que é consumidor e assim sendo a parte mais fraca na relação de consumo;
d)
a necessidade de perícia técnica para constatar a majoração da insalubridade, cuja não realização implica em cerceamento de defesa;
e)
a falta de inclusão do nome do Apelante na RAIS e as anotações indevidas em sua CTPS, resultaram na perda do direito ao PASEP e na indevida mudança de função registrada, prejudicando diretamente o Apelante tanto em relação à remuneração devida quanto ao seu direito à aposentadoria especial, conforme previsto no artigo 57 da Lei 8.213/91; f) direito a danos morais, ante à omissão do réu e o prejuízo causado ao autor; g) a promoção por antiguidade e a gratificação por tempo de serviço são direitos subjetivos do servidor, decorrentes do cumprimento dos requisitos legais, independentemente de requerimento administrativo, conforme estabelece a Lei Municipal nº lei 036/91, Estatuto dos Servidores Públicos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para:
a)
reconhecer a responsabilidade do Município pelas inconsistências na CTPS digital e determinar a correção dos dados e a regularização do PASEP, sob pena de multa diária em caso de descumprimento; b) Majorar o adicional de insalubridade do Apelante para 40%, com o pagamento das diferenças remuneratórias desde a data do início das atividades, ou, subsidiariamente, determinar a realização de perícia técnica para apuração do grau de insalubridade;
c)
Conceder as promoções por antiguidade e gratificação por tempo de serviço, com o pagamento das diferenças remuneratórias devidas, corrigidas monetariamente;
d)
Condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado por este Tribunal, em razão dos prejuízos sofridos pelo Apelante.

Junta documentos (Id 24110798).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id 24110803).

O Ministério Público abstém-se de intervenção por ausência de interesse institucional (Id. 25320934).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se de ação ordinária em que o autor alega que

é servidor público efetivo do Município de Concórdia do Pará, ocupante do cargo de Gari desde 22/05/2012. Na data estipulada pelo governo, se dirigiu a uma agencia do Banco do Brasil, para sacar seu PASEP, na esperança, que estivesse depositado, dois anos, já que no último ano não havia recebido. Porém, não possuía saldo a receber, sendo informado que deveria procurar a prefeitura, para verificar o que havia ocorrido. Na prefeitura, lhe informaram que estavam com problemas no envio da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS e que estavam resolvendo o problema. Então, soube que era possível verificar se o PASEP pela sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Porém na sua CTPS digital continha informações inconsistentes, como alterações indevidas de função e registro de contrato por prazo indeterminado, situação incompatível com sua condição de servidor estatutário, bem como com sua função que desde sua posse sempre foi Gari.

Alegou, também, que percebe adicional de insalubridade em grau médio (20%), porém, em razão das atividades desempenhadas, faz jus ao adicional em grau máximo (40%). Ainda, que nunca recebeu as promoções por antiguidade e gratificação por tempo de serviço previstas no estatuto do servidor municipal.

Formulou pedido de: recebimento do PASEP; majoração da insalubridade para gari de 20% para 40%; reflexo do adicional de insalubridade; retificação de função; promoção por antiguidade e indenização por danos morais.

Junta aos autos: Termos de nomeação e posse no cargo efetivo de Gari, Portaria nº 181/2012, em 03/07/2012, tendo seus efeitos retroagidos para 22/05/2012, com lotação na Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Id 25320934; 24110740). Contracheques com adicional de insalubridade em 20%, referentes a alguns meses de 2017, 2018, 2022 e 2024 (Id 24110754- 24110758; 24110760; 24110761); e sem insalubridade nos meses 03, 07 e 10/2013 quando em função gratificada de chefe de setor (Id 24110759; 24110766). Informações da CTPS digital e CNIS (Id 24110738; 24110741).

Julgada improcedente a ação, nos seguintes termos dispositivos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor, por não haver nexo de causalidade que pudesse ensejar a responsabilidade da requerida. Os demais pedidos foram indeferidos nos termos da fundamentação exposta.

Por via de consequência, EXTINGO o presente feito COM resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, tendo em vista o que dispõe o art. 85, §2º, do CPC. Entretanto, suspendo a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita.”

Da retificação dos dados na CTPS; do pagamento do PASEP; do dano moral

Neste ponto, o apelante pugna pelo reconhecimento da responsabilidade do Município pelas inconsistências na CTPS digital, com determinação da correção desses dados e a regularização do PASEP, sob pena de multa diária em caso de descumprimento e a indenização por danos morais.

O pedido de retificação das informações do apelante na CTPS digital foi indeferido, considerando que o autor é servidor efetivo e que a competência pelas informações contidas na CTPS digital é do Ministério da Economia e não do ente municipal.

São os termos da sentença:

“1 – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

O pedido inicial do autor diz respeito às supostas inconsistências encontradas no aplicativo da CTPS digital e ausência de recolhimento PASEP. Na hipótese, conforme afirma na exordial, é servidor efetivo, portanto é desnecessário assinar a Carteira de Trabalho.

O artigo 14 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) na redação que lhe foram conferidas pela Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019 (conversão da Mpv 881/19), estabeleceu que a Carteira de Trabalho deve ser emitida preferencialmente em formato eletrônico. Outrossim, os procedimentos para sua emissão serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, vejamos
:

...

Do exame da exordial e documentos, não identifiquei pedido administrativo do autor junto ao órgão federal responsável pela administração do aplicativo da CTPS digital e do PASEP. Ademais, como se depreende da legislação supra, a administração da emissão da carteira de trabalho digital é realizada pelo Ministério da Economia e unidades descentralizadas, de modo que não cabe ao município requerido a responsabilidade pelas inconsistências de dados alegadas pelo autor
.

Outrossim, o demandante não juntou a Carteira de trabalho física para comprovar seu argumento. Isso porque, como se sabe a operacionalização por meio eletrônico é recente, portanto, a documentação juntada com a exordial não é suficiente para comprovar o direito pleiteado.

Inclusive, o Termo de posse (Id.116506902) comprova que o autor foi aprovado em concurso público, em cargo efetivo, que indica estar o autor sob a égide do Estatuto dos servidores do município. Outrossim, nos contracheques constam a informação que se trata de “cargo efetivo”.

Deste modo, observo que as provas juntadas aos autos demonstram o contrário do afirmado pelo autor. Em nenhum momento, observa-se que a requerida declara que o autor é empregado, pelo contrário, há registro nos documentos que o autor é servidor efetivo, o que afigura inverossímil a afirmação em contrário.

É factível compreender que o município como pessoa jurídica de direito público tem suas responsabilidades previstas em Lei. No caso em exame, além de a lei prever que a responsabilidade pela administração do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ser do Ministério da Economia, portanto, órgão Federal. Deve-se ainda compreender que responsabilidade exige o nexo causal, isto é, a conexão que une a conduta do ato e o agente ao dano, sendo isso necessário para identificação do agressor, conforme preconiza a doutrina:

...

Dito isto, pode-se concluir que é necessário que o ato ilícito seja causa do dano, que o prejuízo sofrido seja resultado desse ato. Nesta linha, pode haver responsabilidade sem culpa, mas não sem nexo causal, sendo elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade.

Na hipótese dos autos, não há como vincular o agente (município) ao dano (erro na CTPS), porquanto a inconsistência na anotação errônea deve ser imputada ao agente Federal responsável. Desta feita, o comportamento da prefeitura municipal não restou em prejuízo para o autor, que pudesse ensejar o dever de indenização.

Isto posto, considero totalmente improcedente o pedido do autor ante a falta de responsabilidade da requerida por atos que não praticou.”

O caderno processual demonstra que, nas informações da CTPS digital do apelante, cuja fonte é o CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais -, conforme impressão juntada ao Id 24110770 - 24110738, consta o contrato do apelante com o Município a contar de 22/05/2012, com a ocupação alterada várias vezes, sendo: coletor de lixo domiciliar, supervisor administrativo, trabalhador de serviços de limpeza e conservação, técnico operacional de serviços de correios, auxiliar de escritório em geral, e assistente administrativo. Esta última, cadastrada em 01/01/2022. No Portal do CNIS, as informações do servidor estão cadastradas somente até dezembro/2021; e, neste último ano de referência, consta a observação “PREM-BLOQ-EC103”, com descrição de “pendência de bloqueio de remuneração/contribuição para ajuste entre competências”.

Por certo, as informações sobre a ocupação do servidor mostram-se equivocadas no sistema, pois, conforme comprovado, o apelante é servidor municipal efetivo, ocupante do cargo de Gari, desde 22/05/2012.

De acordo com o informado pelo autor, e não contestado pelo réu, o Município não tem enviado a Relação Anual de Informações Sociais-RAIS ao banco de dados federal. As informações contidas nesse relatório permitem a identificação do Governo Federal quanto aos direitos dos trabalhadores, como o abono salarial PIS/PASEP, FGTS, dentre outros benefícios; permitem, também, a fiscalização do cumprimento das leis trabalhistas e verificar o recolhimento de encargos sociais. A RAIS deve ser encaminhada obrigatoriamente pelo empregador, nos termos do art. 1º do Decreto nº 76.900/75. Confira-se:

"Art. 1º. Fica instituída a Relação Anual de Informações Sociais RAIS, a ser preenchida pelas empresas, contendo elementos destinados a suprir as necessidades de controle, estatística e informações das entidades governamentais da área social.

Parágrafo único. A RAIS deverá conter as informações periodicamente solicitadas pelas instituições vinculadas aos Ministérios da Fazenda, Trabalho, Interior e Previdência e Assistência Social (...)".

A falta de envio de dados por parte da prefeitura municipal impede a validação do direito ao benefício do abono salarial do PIS/PASEP, que é pago anualmente aos servidores públicos estatutários ou celetistas, cadastrados no programa há pelo menos cinco anos, tenham trabalhado pelo menos 30 dias no ano-base (com remuneração média de até dois salários mínimos) e que seus dados tenham sido corretamente informados pelo empregador na RAIS ou no eSocial.

Nesse contexto, a comprovação da regularização da entrega da RAIS e correção dos dados do apelante deve ser imposta ao ente público, para solucionar a omissão quanto à obrigação legal de prestar, anualmente, as informações de vínculo relacionadas aos seus colaboradores; devendo, portanto, ser determinada a obrigação de fazer nesse sentido.

Do dano moral

No que concerne ao dano moral, é certo que a omissão na prestação de informação da RAIS ao Cadastro Nacional de Informações Sociais configura negligência do Município, que causou ao apelante dano representado pelos desdobramentos decorrentes do não recebimento do seu abono PASEP, quando poderia, por direito, usufruir de benefício que ampara o trabalhador de baixa renda.

Caracterizada a omissão e a consequente responsabilidade objetiva do ente público, teoria adotada pelo sistema jurídico brasileiro, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sabe-se que, para a condenação em indenização da Fazenda Pública, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: a conduta, o dano, o nexo de causalidade (entre este e aquela) e a culpa, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

Cabe ressaltar que a responsabilidade civil objetiva dispensa a vítima da prova do dolo ou culpa do agente estatal; já o ônus da prova da conduta ilícita do ente público, do dano sofrido e do nexo causal é de quem alega.

Assim, demonstrados os elementos ensejadores do dever de indenizar ato ilícito decorrente da conduta omissiva do ente público, dano e nexo de causalidade entre ambos a condenação do Município é medida que se impõe.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

RECURSO APELATÓRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CADASTRO DO TRABALHADOR NO PASEP. PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DA RAIS. PERDA DO ABONO SALARIAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO RESSARCIMENTO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

1. Importante salientar que o Programa de Integracao Social PIS e o Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público PASEP, consistem em contribuição social para o financiamento da seguridade social, destinando-se, ainda, ao pagamento do abono, consoante previsão do art. 239, § 3º, da CF.

2. A Lei Federal de nº 7.998/1990, que rege o abono salarial referente ao PIS /PASEP, prevê em seu art. 9º, incisos I e II, que o trabalhador, no presente caso, o servidor público que esteja cadastrado há, no mínimo, cinco anos no PIS /PASEP e tenha recebido até dois salários mínimos mensais no período trabalhado, bem ainda que tenha exercido atividade remunerada por, pelo menos, 30 (trinta) dias do ano-base, terá direito ao abono.

3. Na hipótese, constata-se que as autoras recebiam mensalmente remuneração inferior a dois salários mínimos, logo, preenchem os requisitos ao abono salarial previstos nos dispositivos supracitados.

4. Observado que as apeladas não tiveram seus nomes devidamente inclusos na RAIS, assim como, nenhuma providência efetiva foi tomada pelo apelante a fim de sanar o problema.

5
. Deixando a parte autora de receber o seu abono a título de PASEP por negligência do órgão empregador, mostra- se configurado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo, devendo, portanto, a entidade pública municipal o ônus de reparar.

6. Apelação conhecida e desprovida. ( Apelação Cível - 0012186-29.2015.8.06.0053, Rel. Desembargador (a) FRANCISCO GLADYSON PONTES, 2a Câmara Direito Público, data do julgamento: 04/08/2021, data da publicação: 04/08/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO E BANCO DO BRASIL .
PASEP. ALEGADO ERRO NO PREENCHIMENTO E ENVIO DA RAIS, INVIABILIZANDO O RECEBIMENTO DE ABONO REFERENTE AOS ANOS DE 2013 E 2014.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA Nº 1 .150 DO STJ.
ACOLHIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS QUANTO À CORREÇÃO DOS DADOS NO ENVIO DA RAIS DO SERVIDOR AUTOR PELO MUNICÍPIO DEMANDADO A PARTIR DO ANO DE 2012 .
MUNICÍPIO QUE JÁ HAVIA PROCEDIDO AO CADASTRO EQUIVOCADO DO PARTICIPANTE EM ANO ANTERIOR, MOMENTO EM QUE TAMBÉM
RESTOU IMPEDIDO DE RECEBER O ABONO A QUE FAZIA JUS. PROVA DOS AUTOS QUE MILITA FAVORAVELMENTE À PRETENSÃO AUTORAL
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUANTO AO MUNICÍPIO 2º RÉU.

No caso dos autos, o autor aduz que, em 2011, o município ora 2º réu já havia preenchido de forma equivocada os dados para cadastro do participante com o envio da RAIS, o que, naquela oportunidade, obstou-lhe o recebimento do benefício devido . Informa que após decisão judicial favorável, pensou ter obtido a solução do problema, mas que em 2013 e em 2014, tornou a se ver impossibilitado de receber as quantias a que faria jus, por alegado erro nas informações da sua RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), conforme consta do sistema do Banco do Brasil. Do recurso do 1º réu. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. Ao julgar o Tema nº 1 .150, o Superior Tribunal de Justiça definiu, dentre outras teses, a seguinte: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa [..]". Considerando o fato de que o caso dos autos se cinge ao alegado erro no preenchimento e envio da RAIS do servidor, não há como se entender pela legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da presente lide. Preliminar que se acolhe para extinguir o feito em relação ao 1º réu, Banco do Brasil. Do recurso do município 2º réu . Em seu recurso, o 2º réu sinaliza que na RAIS do servidor enviada ao Banco do Brasil estariam todas as informações necessárias ao recebimento do abono anual perseguido nessa lide, não havendo necessidade de que conste expressamente desse relatório o direito ao mencionado valor. Sob tal cenário, destaca-se que, na presente demanda, busca o demandante o recebimento dos valores referentes aos abonos anuais de 2013 e 2014, cuja recusa derivou do alegado
erro no preenchimento e envio da RAIS do servidor (consideradas as informações inseridas no sistema do Banco do Brasil). Nesse diapasão, tem-se que dos documentos apresentados pela 2ª ré junto à sua defesa, não é possível averiguar-se se, efetivamente, a RAIS do servidor foi remetida à instituição financeira no prazo regulamentado para tal finalidade, de forma a não obstar o recebimento dos valores do abono pelo beneficiário.
Outrossim, é preciso que se tenha em conta o contexto em que se insere o caso dos autos, uma vez que, em 2011, as informações do autor já haviam sido remetidas de forma equivocada pela municipalidade 2ª ré, ocasião em que essa trocou a sua inscrição do PASEP pela de seu irmão, fazendo com que esse recebesse valores que, em verdade, o autor fazia jus . Não por outra razão
, era ônus do município fazer prova de que tal erro não foi novamente cometido no envio dessas informações à instituição financeira gestora da conta vinculada ao PASEP
. Entretanto, como anteriormente afirmado, nos documentos colacionados aos autos não há qualquer menção aos dados de envio ou data em que tais informações foram remetidas. Para mais além, certo é que, em relação ao abono de 2011, esse somente foi regularizado após o ajuizamento da ação ordinária de nº 0003686-08.2013 .8.19.0012, alhures referida, onde tal direito restou garantido ao autor, contudo, o erro no registro do participante, consoante provas colacionadas pelo Banco do Brasil, tornou a ocorrer em 2012, 2013 e 2014, ensejando a necessidade de que a máquina judiciária fosse novamente movimentada para regularização do seu cadastro.
Assim, como bem se colhe de todo o acervo probatório, o erro no registro do cadastro do participante quanto ao número de inscrição no PASEP e a ausência de informações sobre o sistema de envio e data de remessa, não deixam margem para dúvidas quanto à responsabilidade do município réu pelos transtornos relatados pelo demandante
. Nesse sentir, considerando que o município 2º réu não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na exordial, cristalino é que o pleito do demandante deve ser atendido. Preliminar acolhida. Recurso do 1º réu conhecido e provido. Recurso do 2º réu conhecido e desprovido .

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00012507120168190012 202200179962, Relator.: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 29/01/2024, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2024)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL .
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. OMISSÃO DO AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA RAIS QUE IMPEDIU O RECEBIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO. COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL
. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDA EM PARTE.

1. Nas condutas omissivas, a responsabilidade civil passa a ser subjetiva hipótese em que, a par dos demais pressupostos gerais, é necessária a comprovação específica da negligência, imperícia ou imprudência do agente público; ou seja, deve a parte ofendida demonstrar que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública.

2 . Ao deixar de informar a extinção de vínculo, o ente político causou prejuízos à Promovente, o que enseja sua responsabilização pelo abalo ao direito da personalidade, além de descumprir obrigação legal, pois tal informação deve ser encaminhada obrigatoriamente pelo empregador, nos termos do art. 1º do Decreto nº 76.900/75.

3 . A omissão na prestação de informação da RAIS ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, que tem por objetivo o suprimento às necessidades de controle da atividade trabalhista no País e a disponibilização de informações do mercado de trabalho às entidades governamentais, configura negligência do agente público que causou, à Promovente, dano representado pelos desdobramentos decorrentes do indeferimento das 5 (cinco) parcelas do seguro-desemprego.

4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, provida em parte.

(TJ-CE - AC: 00017043120198060134 Novo Oriente, Relator.: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 06/06/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2022)

Assim, devida a reparação pelos danos morais experimentados pelo apelante, cujo montante fixo no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que indeniza, com razoabilidade e proporcionalidade, o sofrimento e abalo psicológico sofridos; não implicando em enriquecimento sem causa e atendendo objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas ilícitas semelhantes. Com correção mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Do adicional de insalubridade

A partir da edição da EC nº 19/98, que acrescentou o § 3º ao artigo 39 da CF, o adicional de insalubridade foi suprimido do rol de direitos sociais próprios dos empregados, estendidos aos servidores públicos, assegurados pelo então vigente art. 39 da CF. Com isso, o direito ao adicional de insalubridade passou a depender de previsão em legislação local, já que legislado apenas sob eficácia limitada do inciso XXIII do art. 7º da CF. Vide a jurisprudência:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACE. PREVISÃO DO ADICIONAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (LEI Nº 2.177/05). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804516-50.2020.8.14.0006, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 31/07/2023, 2ª Turma de Direito Público)"

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DE BREVES. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal se é devido ou não o pagamento do adicional de insalubridade em favor dos autores, ora apelados.

2. Verifica-se que o Regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Município de Breves, reconhece, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade, isto é, não faz nenhuma menção acerca das peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional dos servidores de Breves, tais como: graus e percentuais de insalubridade.

3. Diante da previsão genérica da legislação municipal sobre o referido adicional e tratando-se de norma de eficácia limitada, mostra-se imprescindível a existência de lei própria que regulamente a matéria para sua concessão, com a definição dos graus de insalubridade, assim como do percentual do adicional para cada patamar, o que não existe no caso concreto.

4. Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000997-64.2015.8.14.0010 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/04/2021 )

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL GENÉRICA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de pagamento de adicional de insalubridade, condenando a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, dispensada a exigibilidade pela gratuidade da justiça;

2
. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à apresentação de laudo pericial atual, não admitindo efeitos retroativos;

3.
É imprescindível a existência de previsão legal e regulamentação específica para a concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o que não ocorre no caso em análise;

4.
A ausência de norma municipal que estabeleça as atividades consideradas insalubres, os percentuais do adicional e outros detalhes necessários para sua concessão, inviabiliza o deferimento do pedido de adicional de insalubridade;

5.
Majora-se os honorários advocatícios em conformidade com o disposto no §11 do art. 85 do CPC, observados os efeitos da gratuidade da justiça;

6.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000601-57.2010.8.14.0012 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024 )”

“DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO E DE LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, reconhecendo o direito ao depósito de valores de FGTS em conta vinculada, mas indeferindo os pedidos de pagamento da multa de 40% e do adicional de insalubridade. A apelante pleiteia a reforma da decisão quanto ao adicional, com base na previsão genérica da Lei Orgânica do Município de Moju/PA e nos parâmetros da NR 15, alegando ter exercido atividades insalubres como odontóloga contratada temporariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento do adicional de insalubridade à servidora pública municipal diante da ausência de regulamentação legal específica no âmbito do Município de Moju/PA e da inexistência de laudo técnico-pericial que comprove a efetiva exposição a agentes insalubres no período trabalhado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento do adicional de insalubridade aos servidores públicos depende de regulamentação específica da legislação municipal, não sendo suficiente a previsão genérica constante da Lei Orgânica do Município.

4. A caracterização da atividade insalubre exige laudo pericial técnico elaborado por profissional habilitado, conforme previsto na NR 15, sendo inadmissível o reconhecimento presumido com base apenas na descrição genérica das funções exercidas.

5. Ainda que houvesse laudo atual, é pacífico o entendimento do STJ de que ele não pode produzir efeitos retroativos, não sendo possível estender o adicional a períodos anteriores à data da perícia.

6. A jurisprudência local reforça a necessidade de previsão normativa e de comprovação técnica para a concessão do adicional, inviabilizando a pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público municipal exige a edição de norma local que regulamente os critérios e percentuais aplicáveis.

2. É indispensável a produção de laudo pericial técnico para a comprovação da exposição a condições insalubres, sendo vedada a retroatividade de seus efeitos.

3. A previsão genérica em Lei Orgânica não autoriza, por si só, o pagamento do adicional sem regulamentação específica.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000875-27.2011.8.14.0031 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 )”

Por essas razões, para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos.

Extrai-se, dos autos, que o Município paga ao apelante, servidor efetivo ocupante do cargo de “Gari” o adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento). Entretanto, não há informação sobre a existência de lei municipal que determine o pagamento da verba. As razões do autor/apelante sobre o suposto direito ao adicional de insalubridade se sustentam nos ditames da CLT.

Nesses termos, na ausência de lei municipal acerca do pagamento da gratificação, não há como acolher o pedido lançado na inicial.

Progressão funcional e gratificação por tempo de serviço

O apelante alega ter direito à promoção por antiguidade e à gratificação por tempo de serviço, nos termos da Lei 036/1991 – RJU dos servidores do Município de Concórdia do Pará.

A sentença indefere os pedidos de promoção e do adicional por tempo de serviço, sob o fundamento de ausência de pedido administrativo recusado, a impossibilidade de aumento de vencimento pelo Juízo e a isonomia. Destaco:

“O demandante requer o reconhecimento da promoção por antiguidade 5% a cada 2 em 2 anos de I a X e gratificação por tempo de serviço 5% a cada 5 em 5 anos até o máximo de 7. Neste ponto, o aumento do vencimento em questão não pode ser concedido de imediato por este Juízo, por configurar aumento de vencimento. Isso porque, o cargo efetivo de Gari conta com a colaboração de outros servidores, que não estão no polo passivo da demanda, de modo que uma decisão individual poderia gerar injustiças e desproporcionalidade dentro da carreira.

Inclusive, não há um pedido administrativo indeferido pela requerida que pudesse justificar o ajuizamento da presente demanda. De outra banda, não há por parte do município recusa de garantia dos direitos às gratificações pleiteadas.

Considerando, assim, ante a ausência de recusa administrativa por parte da requerida, bem como diante da necessidade de que os direitos à promoção por antiguidade e gratificação por tempo de serviço sejam concedidos de forma isonômica a todos os servidores da categoria, INDEFIRO os pedidos do autor neste sentido.”

A promoção na carreira é disposta no art. 39 e seguintes do RJU:

“
Art. 39º- A promoção obedecerá ao critério de antiguidade na classe e ao de merecimento, adotando a Administração Municipal o critério percentual de 5% (cinco por cento) para cada referência partindo do vencimento base do cargo.

§1º - Para efeito de promoção por antiguidade (sentido horizontal) será considerado o tempo de serviço no cargo, contando de dois em dois anos para mudança de referência, que variará de I a X.

§2° - Para efeito de promoção por merecimento, a Administração Municipal considerará os requisitos de eficiência, assiduidade, dedicação ao serviço, comprovante de conclusão ou freqüência em cursos, seminários, simpósios relacionados com a Administração Municipal.

Art. 40ºAs promoções serão decretadas obrigatoriamente dentro do prazo de (60) sessenta dias contados da data de abertura das vagas.

Art. 41º - Não poderá ser promovido o funcionário que não conte pelo menos 365 dias de interstício no efetivo exercício na classe. PARÁGRAFO ÚNICO - O funcionário em estágio probatório não poderá ser promovido.

Art. 42° - A promoção por merecimento a classe intermediária de carreira, só poderá concorrer os funcionários colocados por antiguidades, nos dois primeiros terços da classe imediatamente inferior.

Art. 43° - O merecimento do funcionário é adquirido na classe.

Art. 44º - Quando ocorrer empate na classificação por antiguidade, terá preferência o funcionário de maior tempo de serviço Público Estadual ou Municipal, conforme o caso, havendo ainda empate, o de maior prole e o mais idoso, sucessivamente.

Art. 45º - O funcionário promovido indevidamente não fica obrigado a restituir o que mais houver recebido.

PARÁGRAFO ÚNICO - O funcionário a quem cabia a promoção serão indenizado da diferença a que tinha direito pelos cofres públicos, inclusive contagem de tempo para a antiguidade na classe.

Art. 46º- Na apuração da antiguidade para efeito de promoção serão computados os dias de efetivo exercício, à vista do registro de freqüência ou da folha de pagamento.

Art. 47º - O funcionário suspenso poderá ser promovido, mas, uma vez verificada a procedência da penalidade aplicada ficará automaticamente sem efeito a promoção.

PARÁGRAFO ÚNICO - Nessa hipótese, o funcionário perceberá os vencimentos correspondentes à nova classe, quando anulada a penalidade aplicada, caso em que a promoção produzirá efeitos a partir da data de sua aplicação.

Art. 48º - O funcionário em exercício de mandato efetivo só poderá ser promovido por antiguidade.

Art. 49- Compete a Divisão de Pessoal organizar e processar as promoções
.”

Da norma, se depreende que as promoções por antiguidade consideram o tempo de serviço no cargo, acrescentando 5% ao vencimento do servidor a cada dois anos, contados os dias de efetivo exercício de acordo com a frequência do servidor. A implementação, que incumbe à Divisão de Pessoal, é obrigatória, em 60 (sessenta) dias a partir da abertura de vagas.

Assim, entendo não comprovados os requisitos legais para concessão do pedido de progressão funcional, porquanto necessária a existência da abertura de vaga para que o servidor seja promovido, conforme estabelece o art. 40 da Lei 036/1991.

Desse modo, o pedido deve ser indeferido, pelo que mantida a sentença neste ponto.

Da gratificação por tempo de serviço

Já a gratificação por tempo de serviço de 5% do vencimento a cada 5 anos de efetivo tempo de serviço é estabelecida no art. 127 do RJU municipal. Vejamos:

“
Art. 127º - Será concedida ao funcionário, a cada período de cinco anos de serviço público efetivo, uma gratificação adicional no valor de 5% (cinco por cento) de seu vencimento, até o máximo de sete (07) períodos
.

PARÁGRAFO ÚNICO - Considera-se também tempo de serviço público efetivo para efeito de percepção de gratificação adicional, o prestado pelo funcionário à União, aos Estados, aos Municípios e aos Órgãos de administração descentralizados, inclusive fundações criadas por Lei.”

Quanto à gratificação por tempo de serviço, verifico que o critério é a simples contagem do tempo de serviço de 5 (cinco) anos, pelo que cabível o reconhecimento do direito do apelante à referida verba, a contar da implementação do requisito.

Não há se falar em necessidade de prévio pedido administrativo, porquanto nada fala o ordenamento municipal sobre tal exigência. Diante da comprovação do lapso temporal legal, a administração pública deve implantar o pagamento da gratificação por tempo de serviço no percentual devido. Não há necessidade de quaisquer outras exigências não previstas em lei, a exemplo, o requerimento administrativo.

O exaurimento da via administrativa tem o objetivo de obtenção de uma resposta da administração. De outra banda, a Constituição Federal estabelece como garantia fundamental a inafastabilidade da jurisdição, de maneira que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV).

O próprio texto constitucional cuida de excepcionar situações específicas que demandam a prévia busca de resolução na via administrativa quais sejam:
i)
dissidio coletivo de natureza econômica (art. 114, §§ 1º e 2º) e
ii)
Justiça Desportiva para ações envolvendo a disciplina e as competições desportivas (art. 217, §1º).

A omissão da Administração, diante da previsão legal, caracteriza a notória posição contrária à concessão do direito do servidor; negativa que se reforça com a contestação do pedido na via judicial, do que afasta a ausência de interesse de agir, por falta de pedido administrativo anterior.

É concordante o entendimento desta Corte a respeito da inafastabilidade da jurisdição nesses casos:

“DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. PEDIDOS SUBSIDIÁRIO E SUCESSIVO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora não se vislumbre nestes autos a efetiva formalização de prévio requerimento administrativo e/ou esgotamento da via administrativa, todavia isto nem de longe é razão para considerar a apelada carente do interesse de agir.

No que concerne ao pagamento do Adicional por Tempo de Serviço cumpre observar, aliás como bem delineado na sentença, aplica-se ao caso vertente a Lei Municipal nº 066/2003, Plano de Cargos, carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Limoeiro do Ajuru, porquanto se cuida de lei específica e posterior ao regramento geral dos servidores públicos municipais (Lei nº 060/02).

De fato, a Administração deve zelar pela legalidade de seus atos, porém os comprovantes de pagamento colacionados aos autos pela parte autora indicam exatamente ao contrário considerando o pagamento a menor do ATS.

Sobre o pedido subsidiário, no sentido de considerar a data de ajuizamento da ação como termo inicial para incidência ao adicional pleiteado de início verifico que tal postulação não constou na contestação sendo formulado apenas nesta sede recursal. Nada obstante da supracitada inovação cabe assinalar que o Adicional por Tempo de Serviço como próprio nome da vantagem já sugere visa incrementar o vencimento base dos cargos integrantes da Carreira do Magistério Público Municipal à razão de 2% por ano de serviço público efetivo prestado ao Município de Limoeiro do Ajuru.

No presente caso a apelada é servidora efetiva do município, ocupando cargo de professora desde 28/02/2008 consoante Termo de Posse. Dessa forma, diante da clareza da norma retrocitada não deve ser acolhido o pedido subsidiário, devendo o termo inicial para fins de contagem do Adicional por Tempo de Serviço coincidir com a data da posse da servidora apelada (28/02/2008).

Com relação ao pleito sucessivo, reconhecer a prescrição quinquenal (Súmula 85/STJ) para fins de incidência do adicional reclamado, ocorre que a sentença hostilizada já reconheceu a prescrição das parcelas vencidas (pagamento retroativo) no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (17/11/2017), motivo pelo qual está prejudicado este pedido.

Por fim, o apelante solicitou que fosse ressalvada a observância às disposições legais no caso do advento de leis que alterem ou limitem o adicional em questão. O intuito nada velado do apelante é vincular o pagamento do adicional em referência aos termos do Regime Jurídico Único (Lei nº 060/2002) em evidente e indevida desconsideração da Lei Municipal nº 066/2003, posterior e que rege de forma específica a carreira do magistério local, e ainda obter uma espécie de condição resolutiva da coisa julgada a ser acionada na hipótese de alteração normativa.

A posterior alteração do ordenamento jurídico configura nova causa de pedir e novo pedido que deverão ser objeto de outra ação na qual inclusive haverão de ser apreciados a eficácia da cosia julgada anterior e o seu efeito preclusivo, daí querer no feito atual ressalvar a observância às leis posteriores é um passo demasiadamente largo e que deve ser rejeitado.

Apelo conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004608-17.2017.8.14.0087 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/06/2022 )”

“Direito Administrativo. apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Lei Municipal nº 330/1992. Adicional de nível superior. Adicional de tempo de serviço. Cabimento das gratificações. Apelante não comprovou fato impeditivo do autor. Art. 373, II do CPC. alegação de impossibilidade de controle judicial sobre vencimentos. súmula nº 37/STJ. rejeitada. Ausência de requerimento administrativo de solicitação da gratificação de nível superior. Termo inicial no mês de ajuizamento da ação. Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito a gratificação de nível superior e do direito a adicional por tempo de serviço do apelado.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se houver falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo e se deve ser reformada a sentença que julgou procedente a inicial e reconheceu o direito a gratificação de nível superior do requerente em 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base, direito a adicional por tempo de serviço na proporção de 15% (quinze por cento) calculado sobre o vencimento base, além da correção monetária incidente nestas verbas.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de carência da ação em virtude da falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo rejeitada, pois a presente ação não está condicionada ao prévio pedido administrativo, consoante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que garante a todos o amplo acesso à Justiça, conforme previsto no artigo 5º, XXXV da CF/88.

4. A Lei Municipal nº 330/1992 determina que o recebimento de adicional de nível superior demanda a apresentação de diploma ou certificado de conclusão expedido por instituição e curso legalmente autorizados.

5. O apelado comprovou possuir graduação de nível superior no curso de Letras desde 12 de abril de 2013, fazendo jus ao recebimento do adicional de nível superior.

6. Quanto ao adicional por tempo de serviço, a referida lei estabelece em seu art. 79, estabelece os parâmetros temporais e as suas referidas proporções que devem ser calculadas sobre a remuneração do cargo, uma norma de natureza integrativa, pois não criou direito, apenas disciplinou o previsto no art. 117, da Lei Orgânica do Município de Bujaru.

7. Conforme a Portaria de Nomeação n. 345/2006 - GB - PMB 20/10/2006, comprova-se que o apelado entrou em exercício do cargo a partir de 01/04/2006, fazendo jus ao adicional por tempo de serviço na proporção de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração do cargo

8. O Município Apelante não se desincumbiu do ônus da prova, uma vez que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o art. 373, II do CPC.

9. Todavia, como não consta nos autos documentos demonstrando a data do requerimento administrativo em que houve a solicitação da gratificação de nível superior, o termo inicial que deve ser observado para o pagamento retroativo das diferenças salariais devidas em relação a gratificação de escolaridade do apelado é dezembro de 2021.

10. Quanto a alegação do apelante referente a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar aumentos sobre vencimentos de servidor público, conforme estabelecido na Súmula 37 do STJ, não se aplica no caso em tela, uma vez que o Poder Judiciário está apenas aplicando o direito do apelado em prosseguir na carreira e receber a gratificação de nível superior na proporção de 50% (cinquenta por cento) e o adicional por tempo de serviço proporção de 15% (quinze por cento), nos termos da Lei Municipal nº 330/1992.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para determinar que o pagamento retroativo das diferenças salariais devidas em relação a gratificação de escolaridade do apelado é dezembro de 2021.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 330/1992; Art. 373, II do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800456-66.2021.8.14.0081 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025 )

Destaca-se que o réu tem o dever processual de colacionar aos autos provas que demonstrem a inviabilidade do direito pleiteado pela parte autora, nos termos do artigo 373 , II , § 1º e § 4º do CPC, do que não se desincumbiu.

Considerando a data da admissão do requerente, maio de 2012, foi adquirido o direito à gratificação, na monta de 5% em maio de 2017 e 10% a partir de maio de 2022. Desse modo, é cabível a implementação da verba no contracheque do servidor, com pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação.

No tocante à aplicação de juros e correção monetária, modulo nos termos seguintes:

1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Verba sucumbencial

Em virtude da parcial procedência da ação, é recíproco o ônus sucumbencial, devendo os honorários serem calculados sobre o valor atualizado da condenação, em fase de liquidação de sentença em favor do apelante. Em favor do Município, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em relação ao apelado, ficando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

Pelo exposto
, conheço do recurso de apelação e dou parcial provimento, para condenar o réu ao pagamento da gratificação por tempo de serviço e indenização por danos morais ao autor; bem como na obrigação de fazer de regularizar a entrega da RAIS e as informações cadastrais do autor perante o sistema integrado. Honorários sucumbenciais a serem arbitrados em fase de liquidação. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 14 de julho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/07/2025